Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717010-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, PEDRO LOPES BARBOSA NETO, CLEIRENE REIS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória no processo na fase de cumprimento de sentença n.o 2010.07.1.029942-2, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga e que deixou de apreciar pedido de prosseguimento do feito. Compulsando os autos, verifico que foi apresentada petição (ID 16280145) na qual os agravados pretendem acordo para liquidar a dívida. Assim sendo, manifeste-se a parte agravante no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020 15:09:03. ROBSON BARBOSA Desembargador